Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713011-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS LTDA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Carla Janaína Ramos Barbosa contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (autos no 0703139- 53.2024.8.07.0018, ID no 228690123). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. A gratuidade de justiça foi indeferida na origem, conforme decisão de ID no 195194429, proferida em 2/5/2024. 4. Contra a referida decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0701181- 52.2024.8.07.9000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Posteriormente, a agravante desistiu do recurso. 5. As custas processuais iniciais foram recolhidas (ID no 200097947). 6. A agravante foi intimada para que recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70527067). 7. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 70921116). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada à recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. Mesmo regularmente intimada, a agravante não providenciou o recolhimento do preparo (ID no 70921116). Logo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da sua deserção. DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO